Tribunal: TJBA
Processo: 0000528-54.2016.8.05.0197
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000528-54.2016.8.05.0197

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA NETO

Advogado(s)
:
EDUARDO BARBOSA FERREIRA

APELADO: D. S. S. e outros

Advogado(s)
:
KAUE VICTOR BATISTA SAMPAIO SANTOS

**AA

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. IGUALDADE ENTRE IRMÃOS. PRINCÍPIO. OFENSA.
QUANTUM.
REDUÇÃO. IMPERIOSIDADE.M SENTENÇA. REFORMA.

I – A obrigação alimentar tem respaldo nos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar e o seu propósito é assegurar a quem não pode prover as necessidades materiais, por seu próprio esforço, a subsistência.

II – Conquanto a fixação da verba alimentar deva respeitar a proporção das necessidades do alimentando, deve-se limitá-la à possibilidade da pessoa obrigada, em respeito ao binômio necessidade
versus
possibilidade.

III – Com base no princípio da igualdade entre os filhos, todos possuem, em tese, as mesmas demandas vitais, devendo, assim, serem asseguradas as mesmas condições dignas de sobrevivência e igual acesso às necessidades mais elementares da pessoa humana.

IV – Evidenciado que os alimentos arbitrados na origem colocam o Alimentando em vantagem em relação a seus demais irmãos, sem que tenha nenhuma condição especial para tanto, impositiva é a reforma da sentença, a fim de reduzir o seu
quantum
para valor que assegure a dignidade de todos os integrantes da família.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0000528-54.2016.8.05.0197
, da Comarca de Piritiba, em que figuram como
Apelante
FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA NETO e como
Apelado
D. S. S., representado por MOIZANA JESUS DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA